Tribunal: TCU
Processo: 024.343/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia acerca de possível irregularidade no Colégio Pedro II, especificamente no campus Humaitá I, referente ao não cumprimento de norma legislativa sobre o mínimo de dias letivos e carga horária previstos no calendário acadêmico

Inteiro teor:
Acórdão 822/2025-TCU-Plenário Considerando que a presente denúncia versa sobre possível irregularidade no Colégio Pedro II, em razão de o Campus de Humaitá I ter divulgado calendário acadêmico de 2024 com carga horária de 704 horas para o ensino fundamental, distribuídas em 176 dias de efetivo trabalho escolar, enquanto o art. 24, inciso I, da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB) exigiria uma carga horária mínima anual de 800 horas para o ensino fundamental, distribuídas por, no mínimo, 200 dias de aula; Considerando os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que, no rol de competências atribuídas ao TCU por meio do art. 71 da Constituição Federal, ou pelo art. 1o da Lei 8.443/1992, não está incluída a fiscalização dos atos relativos à organização e ao funcionamento da administração pública federal, nem a supervisão finalística da área de educação; Considerando que a competência desta Corte é atraída caso demonstrada, no ato administrativo analisado, a ocorrência de reflexos nas esferas contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial do órgão ou entidade, sob os aspectos da legalidade, legitimidade e economicidade dos atos de gestão e das despesas deles decorrentes, nos termos do art. 70 da Constituição Federal; Considerando, pois, não estarem satisfeitos os requisitos de admissibilidade das denúncias pelo fato de o assunto e o debate nos autos não se inserirem no rol de competências desta Corte de Contas, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 236 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da denúncia, retirar a chancela de sigilo aposta aos autos, exceto quanto à autoria da denúncia, e determinar o arquivamento, dando ciência ao denunciante: 1. Processo TC- Processo 024.343/2024-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Colégio Pedro II. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.